Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718100-96.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA, LUIS HENRIQUE DE BARROS RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por MARCO ANTONIO DA SILVA e por LUIS HERIQUE DE BARROS RODRIGUES (ID 70403131), em face da sentença (ID 70403124) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF), denegou a segurança pretendida. Constatada a ausência de preparo, bem ainda que não houve pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça ou comprovação de hipossuficiência financeira, esta relatoria exarou despacho, determinando aos apelantes para, no prazo de cinco dias, realizarem o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil (ID 73625265). Os apelantes recolheram o preparo, porém de forma simples (ID 73768676). É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o1, ambos do Código de Processo Civil2, o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, resta patente que o cumprimento da determinação judicial não se deu de forma integral, não obstante a ausência de qualquer obscuridade no despacho, que concedeu o prazo (cinco dias) para que se cumprisse a medida, conforme exigência legal. Ademais, não consta nos autos nenhum documento que justifique a impossibilidade de cumprimento da ordem nos termos em que exarada, configurando-se a deserção. A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora com o entendimento ora esposado. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO “CAPUT” DO ART. 1.007 DO CPC. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção". 2. “In casu”, o agravante não logrou comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, pretendendo se valer de pagamento efetuado mais de 7 (sete) horas do protocolo do agravo de instrumento, sob o pretexto de que o sistema lhe confere o dia todo para pagamento. 2.1. Concedida oportunidade para queo agravanterecolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC), a parte efetuou o preparo na forma simples, o que ensejou o não conhecimento do recurso, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único c/c art. 1.007, “caput” e §4o, ambos do CPC, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1968016, 0738772-82.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça no momento da interposição do recurso, deverá fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). 2. No caso, ao recorrem os recorrentes não apresentaram prova do efetivo pagamento da guia de preparo recursal. Intimados a fazê-lo, deixaram de anexar prova do efetivo pagamento da guia juntada com a apelação e apenas providenciaram o recolhimento de novo preparo na forma simples. Logo, não sanaram a irregularidade na forma descrita na lei processual. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1963391, 0735281-06.2020.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) (Grifo nosso). Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT3, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator